Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.

2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende excluir não foi determinado na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto.

3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. No caso em apreço e a partir da narrativa inicial, o Banco solicitou a inclusão do nome da autora no registro negativo. Preliminar rejeitada.

4. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479).

5. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança nas suas transações comercial e agir com zelo e diligência.

6. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é fato bastante e suficiente para configurar o dano moral. Inexigível a prova do prejuízo, por ser de natureza in re ipsa, ou seja, repercute em atributos da personalidade, como honra, imagem, etc., ou sobre o estado anímico da pessoa, bens personalíssimos, cuja lesão é impossível provar.

7. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

8. Na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, de acordo com o artigo 398 do Código Civil e as Súmula 54 do STJ.

9. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.